Tribunal: TJSP
Processo: 1501307-86.2023.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, Taxa de Expediente e Taxa de Serviços Urbanos - Exercícios de 2019 e 2020 - Extinção da ação por inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos - Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal - Vício insanável - Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo - Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o,

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, Taxa de Expediente e Taxa de Serviços Urbanos - Exercícios de 2019 e 2020 - Extinção da ação por inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos - Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal - Vício insanável - Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo - Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF - Súmula 392, STJ - Tema 1.350 do STJ - Extinção mantida por fundamento diverso. Recurso prejudicado.